Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713577-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ADRIANA PIRES DE ALMEIDA SILVA SOUTO RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação ajuizada em face da decisão judicial proferida pela Senhora Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705374-95.2021.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento, conforme acórdão proferido por esta Turma nos autos do AGI n. 0735680-04.2021.8.07.0000. Aduz que a decisão reclamada contraria os termos do acórdão proferido no citado AGI, considerando que restou determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de julho de 2009, afastada a condenação de honorários advocatícios estabelecida pela decisão que acolhera a impugnação manejada pela parte agravada. Alega que a autoridade reclamada ao desconsiderar a decisão judicial desta 7a Turma Cível praticou ato que importou em erro de procedimento, sendo cabível a presente reclamação para preservar a competência desta Corte de Justiça. Relata que requereu o cumprimento do acórdão proferido no mencionado AGI, mas foi surpreendido pela decisão que suspendeu a execução até trânsito em julgado do julgamento colegiado. Entende que a ordem é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Tece considerações acerca da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da presente reclamação, o que poderia lhe causar danos de impossível ou de difícil reparação, afirmando o caráter alimentar das verbas executadas. Pede ao final a concessão da tutela recursal, para determinar que o Juízo reclamado dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, expedindo-se as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, requer a cassação da decisão hostilizada e a confirmação da medida liminar concedida. É o relatório. Decido. O acórdão proferido no AGI n. 0735680-04.2021.8.07.0000 que, no entendimento do reclamante está sendo desconsiderado pelo Juízo da execução, e assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO TOMADA PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Conforme tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática de repercussão geral, "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." 2. Se o cumprimento de sentença já foi iniciado, tendo a parte apresentado os cálculos com base na TR, a questão encontra-se preclusa, não havendo como se rediscutir a matéria indefinidamente, ainda que diante de uma decisão de inconstitucionalidade. 3. No caso, contudo, afasta-se a alegação de preclusão e coisa julgada pois, ao ajuizar o cumprimento de sentença, os autores indicaram o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como o aplicável, o qual deve ser, portanto, observado. 4. Reformada a decisão que havia acolhido a impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao cumprimento de sentença manejado pelos autores, impõe-se seja afastada a condenação em honorários advocatícios ali estabelecida. 5. Recurso provido. Pois bem. Inicialmente consigno que consultei o andamento do AGI n. 0735680-04.2021.8.07.0000 e verifiquei que os autos estão conclusos ao relator, em face da interposição de Embargos de Declaração. Quanto à reclamação propriamente dita, o artigo 988 do CPC dispõe que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal (...). O Regimento Interno desta Egrégia Corte, em seu artigo 196, disciplina igualmente que “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; (...)”. No caso, embora a reclamante tenha obtido decisão favorável no AGI n. 0735680-04.2021.8.07.0000, é inquestionável que não ocorreu o trânsito do referido julgamento, como mencionado alhures. Diante disso, s. m. j., não há falar em prosseguimento da execução até julgamento final do feito, o que ocorre somente quando dele não couber mais recurso. A decisão reclamada está assim redigida (ID 120194105 dos autos de cumprimento de sentença de n. 0705374-95.2021.8.07.0018): Os autores informam que o agravo de instrumento de no 0735680-04.2021.8.07.0000 foi provido, para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e afastar a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais. E requerem o prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis (ID 119804562). Contudo, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do mencionado recurso, razão pela qual indefiro o pedido. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0735680- 04.2021.8.07.0000. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por sua vez, dispõe expressamente sobre o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, como é o caso ora em análise, o que me leva a reconhecer a inviabilidade da via eleita. Aliás, o próprio reclamante entende que o recurso cabível em face da decisão proferida seria o agravo, mas que optou pela reclamação porque, a seu sentir, a autoridade reclamada insiste em manter sua pessoal interpretação das normas legais, desprezando princípios de hierarquia e de observância das decisões judiciais proferidas pelas instâncias de sobreposição, o que mostra arbitrário e incompatível com o Estado Democrático de Direito que queremos. Logo, embora cabível agravo contra a nova decisão combatida, resta claro, estreme de dúvidas, a absoluta ineficácia deste meio recursal para fazer frente ao estranho comportamento da juíza reclamada. É dizer, se a MM. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF descumpriu o que foi decidido no agravo referido, certamente descumprirá tantos outros que sejam interpostos, não restando ao Reclamante outra alternativa senão valer-se da presente medida como último remédio (ID 34885717 – pág. 3). (Grifei) Pelo exposto, diante da manifesta inadmissibilidade da presente reclamação, e com fundamento no art. 932-III do CPC, nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 13:43:22. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador